Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742816-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUIZA MARQUES VELOSO RECORRIDO: HUGO JEFERSON SOARES SILVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, JEFFERSON LUIZ VIANA SILVEIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se acerca do pedido constante da petição ID 46470512. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito